Tribunal: STF
Processo: Rcl 35335
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 97, INCISO II, DA LEI 9.472/1997. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000715-03.2014.5.03.0112, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no Recurso Extraordinário 958.252 – Tema 725 da repercussão geral.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “[...]
    Dou parcial provimento ao apelo para declarar ilícita a terceirização havida entre as rés quanto ao contrato de trabalho da reclamante, determinando o retorno dos autos à origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, para que os demais pedidos autorais sejam apreciados levando-se em conta que a reclamante deve ter tratamento isonômico em relação aos trabalhadores da tomadora de serviços, restando prejudicado o exame dos demais tópicos recursais.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude da terceirização realizada pela ora reclamante, em ação proposta por Luenis Ribeiro da Silva.
    Relata que, julgada improcedente a ação pelo juízo de primeiro grau, a sentença foi reformada pelo Tribunal a quo, o qual “declarou ilícita a terceirização, reconhecendo a isonomia com os empregados da tomadora de serviços, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que fosse proferida nova sentença”.
    Discorre que, apesar da terceirização estar autorizada em lei, o juízo ora reclamado “fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Sustenta, ainda, que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, desconsiderou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e nos Recursos Extraordinários 958.252 e 791.932 (temas 725 e 739 da repercussão geral, respectivamente).
    Aduz, nesse sentido, ser “notória a necessidade do pronunciamento desse Pretório Excelso para que seja cassada a decisão Reclamada, que afastou a aplicação do art. 25 da Lei 8.987/95, sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97 CRFB/88), violando a súmula vinculante 10 deste Excelso STF, devolvendo-se os autos àquele Col. Tribunal para que seja proferida nova decisão, com observância do entendimento consolidado no tema de repercussão geral nº 725 e ADPF nº 324”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000715-03.2014.5.03.0112. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que “seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0000715-03.2014.5.03.0112, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, em razão de violação à súmula vinculante nº 10”. 
    Em 5/11/2019, deferi o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000715-03.2014.5.03.0112, até o julgamento final desta reclamação. 
    Devidamente citado (Doc. 64), o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação (Doc. 65). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausu; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    Fixadas tais premissas, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “Ressalte-se que a Lei nº 8.987/95 permite à concessionária contratar, com terceiros, o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias e complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Isso não significa, contudo, que a lei tenha dado autorização para se terceirizar atividades-fim. Atividades inerentes, acessórias ou complementares, são na realidade, atividades ligadas ao serviço, mas que não se constituam no cerne dele, como, por exemplo, a ampliação ou modernização de redes de energia. 
    (...)
    Destaque-se que cabia à CEMIG ter em seus quadros profissionais capacitados para realizar o serviço de atendimento aos clientes, serviço esse essencial e ligado à sua atividade-fim, e, portanto, não passível de terceirização. Incabível o pedido de declaração de vínculo empregatício com a CEMIG em face do disposto no artigo 37, inciso II, da CF. O não reconhecimento deste liame empregatício não é óbice à aplicação do princípio constitucional da isonomia, conforme acima fundamentado, em face da fraude perpetrada pelas rés, resguardando-se, neste aspecto, a boa-fé da reclamante. 
    Dou parcial provimento ao apelo para declarar ilícita a terceirização havida entre as rés quanto ao contrato de trabalho da reclamante, determinando o retorno dos autos à origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, para que os demais pedidos autorais sejam apreciados levando-se em conta que a reclamante deve ter tratamento isonômico em relação aos trabalhadores da tomadora de serviços, restando prejudicado o exame dos demais tópicos recursais. ” (Doc. 16, grifei)
    Com efeito, dispõe o artigo 94, II, da Lei 9.472/1997: 
    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    (...)
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dispõe, ainda, o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000715-03.2014.5.03.0112, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente